Tribunal: TJBA
Processo: 8095401-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095401-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como GERALDO LEAL e outros

Advogado(s)
:
VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA, JULIANA SAMPAIO CARVALHO

APELADO: GERALDO LEAL FILHO

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA ROLIM MOURA, ALAN FELIPE CARNEIRO DA SILVA, BRUNA CARNEIRO DA SILVA, ROBERTO BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. R
EJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. A PROVA DA PROPRIEDADE É INSERVÍVEL PARA DEMONSTRAR A POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O presente recurso foi interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração na posse, consignando que não restou comprovado pelo Apelante o exercício na posse do veículo litigioso em momento anterior ao suposto esbulho praticado pelo Apelado. Nas razões recursais, o Apelante afirmou que comprovou a posse com a apresentação de certidões e contrato de financiamento do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Apelante preencheu os requisitos legais necessários para obter a reintegração na posse do bem litigioso, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse é uma situação de fato, que existe independentemente das regras do direito e que, para ser demonstrada, basta a comprovação da existência do fato “posse” ao tempo da lesão.

No caso, o Apelante não logrou êxito em comprovar o exercício da posse anterior ao suposto esbulho, como exige o art. 561, I, do CPC. Os documentos do veículo são pertinentes para uma eventual discussão acerca da propriedade do bem, sendo, porém, inservíveis para demonstrar a posse exigida em ações possessórias. Precedentes dos Tribunais Pátrios.

Logo, conclui-se que agiu com acerto o magistrado a quo ao resguardar o direito do Apelado sobre o veículo, em detrimento do direito do Apelante, uma vez que este apenas alegou propriedade sobre o bem, deixando de comprovar que exercia a posse antes do suposto esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
"1. A apresentação de documentos de propriedade não supre a ausência de comprovação da posse para fins de reintegração possessória. 2. Em litígios possessórios, deve-se prestigiar a parte que exerce a posse de fato."

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 1.196, 1.210, §1º, e 1.228; PCC, art. 561, incisos I a IV, e art. 557, parágrafo único.

Jurisprudência relevante
:
STJ, AgInt no REsp 1777692/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 18.05.2020; TJDFT, Apelação Cível 0006749-86.2013.8.07.0008, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6ª Turma Cível, j. 24.08.2016.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8095401-03.2022.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

ESPÓLIO DE GERALDO LEAL
, representado por Simone Leal de Souza,

e, como Apelado,

GERALDO LEAL FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA